Tribunal: TCU
Processo: 019.849/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1647/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "e", e de acordo com o parecer da unidade técnica (peça 24), ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a contar do término do anteriormente fixado, o prazo para cumprimento da determinação constante no item 9.4.1.4. do Acórdão 1925/2019-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 019.849/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Psicologia. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.